Tribunal: STF
Processo: Rcl 56972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. (eDOC 46 – ID: 9033ce19)



    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na decisão embargada em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. (eDOC 52 – ID: 41053d9a)



    Argumenta que a jurisprudência do STF firmou-se pelo cabimento dos honorários no âmbito das reclamações propostas na vigência do CPC de 2015.



    Requer, assim, seja fixada a condenação aos encargos de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).



    No caso, a embargante aduz omissão quanto à ausência de condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É certo que os honorários sucumbenciais são de titularidade do advogado, consoante arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, e sua constituição fundamenta-se na atuação profissional em juízo.



    No ponto, ressalto que no julgamento da Rcl 24.464 AgR (DJe 8.2.2018), no qual fiquei vencido, a Segunda Turma entendeu pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. 



    Contudo, o Colegiado revisitou o tema e consolidou posicionamento em sentido contrário, porém, alinhado ao entendimento mais recente de seus membros na atual composição: definiu-se que não é cabível a condenação em honorários em sede de reclamação. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no ED na Rcl 36.432, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2021, grifo nosso)



    Na mesma direção, cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual da Segunda Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53365 AgR-ED, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 2. Em que pese haver omissão na decisão embargada quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos”. (Rcl 49479 AgR-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.8.2022)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente